Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ ROBERTO BUANI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de GEILEADE DE SOUZA, terceira interessada e determinou a desconstituição da penhora sobre o imóvel. Eis a decisão agravada: "GEILEADE DE SOUZA terceira interessada, formulou pedido de desconstituição de penhora incidente sobre os seus alegados direitos possessórios sobre o imóvel penhorado nos presentes autos (ID 220324015). A terceira interessada afirma que adquiriu a propriedade do imóvel penhorado (Quadra 56, Lote 16, Bloco A, Apartamento 604, Setor Central, Gama/DF ), pelo valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), na data de 21/09/2011, e que quando da compra e venda não pendia sobre o imóvel qualquer restrição, o que configura a boa-fé da adquirente. A parte exequente refutou os argumentos da terceira interessada (ID 221738344), requerendo a manutenção da penhora do imóvel. É o que importa relatar. Decido. O cumprimento de sentença decorre de sentença que julgou procedentes s pedidos formulados na inicial, declarando a conversão de pleno direito do mandado monitório liminar em título executivo, condenando os réus a pagarem ao autor o valor de R$ 126.674,13 (cento e vinte e seis mil seiscentos e setenta e quatro reais e treze centavos) (ID 165393662), proferida em 14/07/2023. A penhora que rendeu ensejo à manifestação da terceira interessada foi registrada em 07/10/2024 (ID 222771582, Pág. 5). O imóvel em questão foi adquirido pela autora mediante "contrato de compra e venda, obrigações e responsabilidade-cessão de direitos", na data de 21/09/2011 (ID 220324007). Pela leitura do instrumento de cessão invocado pela terceira interessada como fundamento de seus pedidos, constata-se que este não foi objeto de registro no cartório competente. No entanto, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a proteção possessória do terceiro independe de tal registro, como consagra a súmula 84 do colendo STJ, segundo a qual “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.” Ademais, conforme dispõe a Súmula 375 do colendo STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”. Nesse sentido, não deve subsistir a penhora, uma vez que incidente sobre o patrimônio de terceiro, adquirido antes da própria existência da ação executiva. Nesta perspectiva, tem-se manifestado a jurisprudência: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. SÚMULA 84 DO STJ. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro, conforme o Enunciado da Súmula no 84 do STJ. 2. A boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser cabalmente demonstrada pelo interessado, o que não ocorreu no caso concreto. 3. Nos embargos de terceiro, o causador da constrição indevida responde pelo pagamento dos honorários advocatícios, nos termos da Súmula 303 do STJ. Todavia, as verbas sucumbenciais serão custeadas pela parte embargada se, mesmo ciente da transmissão do domínio/posse do imóvel penhorado para terceiro antes da propositura da execução, insistir na manutenção da constrição. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1452840/SP, fixou a seguinte tese: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. 5. Apelações conhecidas. Provida a do Embargante e não provida a da Embargada. Unânime. (Acórdão 1645354, 0742129-72.2021.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJe: 12/12/2022.) Por esses fundamentos, defiro o pedido formulado pela terceira interessada GEILEADE DE SOUZA, razão por que determino a desconstituição da penhora sobre o imóvel objeto da matrícula n. 3159 do Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do DF, localizado no Setor Central Residencial, Quadra 56, Bloco “A”, lote no 16, apartamento 604, Gama/Brasília, descrito na escritura pública de ID 221744695. Expeça-se Ofício ao Cartório competente (5o Ofício de Registro de Imóveis do DF), para que promova o cancelamento da penhora. Confiro à presente decisão força de ofício, à qual deverá ser encaminhada ao notário, ficando eventuais emolumentos a cargo do exequente. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5(cinco) dias, requerer medida apta ao prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento. Proceda a Secretaria a inclusão da terceira interessada GEILEADE DE SOUZA no sistema. Anote-se. Intimem-se. Cumpra-se". Em síntese, o agravante afirma que a transferência de propriedade só ocorre com o registro no cartório de Registro de Imóveis, conforme o art. 1.245 do Código Civil. Sustenta que a terceira interessada não pode alegar boa-fé, pois não registrou a suposta aquisição do imóvel desde 2011. Defende que a responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos deveria recair sobre o executado ou a terceira interessada, não sobre o agravante. Ao final, liminarmente pede a concessão de efeito suspensivo para manutenção da penhora até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, a reforma da decisão com o restabelecimento da penhora sobre o imóvel e a exclusão da condenação ao pagamento dos emolumentos. Preparo ao id. 69339712. É a síntese do necessário. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do NCPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito suspensivo, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame, não vislumbro um dos requisitos para a concessão de liminar recursal, qual seja, a probabilidade do direito alegado. A jurisprudência da Corte Superior é no sentido de se reconhecer a validade de contrato de compra e venda, embora não efetuada a transcrição no registro imobiliário (Enunciado n. 84 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça), para efeito de preservação do direito da posse do terceiro adquirente de boa-fé. Além disso, para a configuração de fraude à execução, na hipótese de alienação de bens, necessário que o feito já tenha sido ajuizado, bem como que o adquirente saiba da existência da ação, contudo, no caso, o Juízo da origem destacou que o bem teria sido adquirido antes da própria existência da ação executiva. Sobre o tema, já tive oportunidade de me manifestar: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. SÚMULA 84 DO STJ. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR À EFETIVAÇÃO DA PENHORA. AQUISIÇÃO REGULAR DA POSSE ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro consistem em via adequada para aqueles que, não sendo parte do processo, pretendem desconstituir ou evitar ato constritivo que recaia sobre bem que lhe pertença ou sobre o qual possua direitos incompatíveis com a constrição. 2. Os contratos de compra e venda apresentam-se como justos títulos hábeis para consolidar a cessão de direitos possessórios em poder do adquirente, assim como para ensejar a proteção possessória, a teor do artigo 1.201, parágrafo único, do Código Civil, segundo o qual “ o possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção”. 3. A teor da Súmula no 84 do STJ, admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda (ou cessão de direitos), ainda que desprovido de registro no cartório competente. 4. Constatado que os direitos sobre o imóvel objeto da demanda haviam sido transferidos ao Embargante, na condição de terceiro de boa-fé, mediante contrato de compra e venda celebrado anteriormente à efetivação da penhora, antecedendo, inclusive, o ajuizamento da execução, tem-se por bem a desconstituição da medida judicial constritiva. 5. Sentença mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1138827, 0008390-73.2017.8.07.0007, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJe: 04/12/2018.) Ante o exposto, indefiro o pleito liminar, devendo o recurso seguir seus trâmites normais. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator